Tribunal: CARF
Processo: 13609.902372/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.902372/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.553 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
TB LOCH E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LEI
ESPECÍFICA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, regido por lei específica.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZECERTEZA.
Não deve ser homologada a compensação cujo crédito não possua os
atributosdecertezaeliquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos,
Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares e a conselheira Renata da
Silveira Bilhim.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.902372/2013-06
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902372/2013-06

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI combinado com
pedido de compensação, através do PER/DCOMP no 24511.64928.291010.1.3.51-7605, por
meio do qual se pretendeu a extinção de débitos tendo por lastro crédito oriundo de ação judicial
movida em face do Mandado de Segurança no 2006.38.12.006002-5.
A análise da declaração de compensação se deu por via eletrônica, da qual
resultou o Despacho Decisório no 057804478 (fl. 55), que não reconheceu o direito creditório
pretendido e não homologou as compensações vinculadas, tendo concluído que a decisão
proferida nos autos foi desfavorável ao contribuinte.
Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 2 a 50), por meio da qual alegou ter havido imperfeição técnica no
Despacho Decisório uma vez que teria a seu favor Decisão Judicial transitada em julgado que
reconheceu a inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins promovida pela Lei no 9.718, de 1998.
A 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora, através do Acórdão no 09-75.756, de 16 de
julho de 2020 (fls. 66 a 69), por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, ratificando os termos do Despacho Decisório.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório, alegando ainda a ocorrência da prescrição intercorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Quanto à preliminar de mérito suscitada pela recorrente, acerca da ocorrência da
prescrição intercorrente de que trata o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.873/1999, entendo no sentido
de que referido dispositivo legal não se aplica aos processos submetidos ao rito do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Com efeito, o entendimento aqui defendido é no sentido de que a hipótese legal de
prescrição intercorrente reporta-se aos específicos processos administrativos de sanções
punitivas administrativas sem natureza tributária, como dispõe expressamente o artigo 1o-A do
diploma legal em referência, incluído pela Lei no 11.941/2009 (in verbis):
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular
do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da
administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por
infração à legislação em vigor.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902372/2013-06

Por outro lado, o processo administrativo fiscal (tributário/aduaneiro) regula-se
especificamente pelo Decreto no 70.235/72, recepcionado pela nova ordem constitucional com
força de lei, que prescreve, em seu artigo 1o (in verbis):
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.
Ora, não restam dúvidas de que o presente processo trata de crédito tributário da
União, no caso de pedido de ressarcimento de IPI. Assim, havendo legislação específica para a
matéria em litígio, afasta-se a aplicação de lei que não rege os fatos aqui analisados.
Cabe salientar ainda que a matéria da prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal está pacificada neste Conselho por meio da Súmula CARF no 11, cujo teor
segue transcrito (in verbis):
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem
efeito vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando assim as decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil, pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, assim como pelas decisões deste Conselho, evidentemente.
Nesses termos, rejeito a preliminar arguida pela recorrente.
Passando à análise do mérito, de fato a recorrente impetrou o Mandado de
Segurança no 2006.38.12.006002-5, que transitou em julgado em seu favor, no sentido de
reconhecer a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das Contribuições para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Alega a recorrente no Recurso Voluntário interposto:
O contribuinte impetrou mandado de segurança em 07/04/2006, com intuito de não mais
pagar Pis e Cofins “decorrentes da exação “criada” pela Lei 9.718/98, face aos vícios de
inconstitucionalidade que a contaminam, determinando assim, a ilegalidade e
inconstitucionalidade da majoração da base de calculo das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS dadas pela redação da LEI 9.718/98 em seus art 2o e 3o”.
Em 03/07/2006 foi concedida a segurança, em 13/09/2006 foi recebida a apelação das
partes e em 29/09/2006 foi remetida para o TRF1, conforme se comprova através da
movimentação do processo extraída do sitio do TRF1 cópia anexa (doc 01) e certidão da
vara única de Sete Lagoas cópia anexa, a decisão transitou em julgado em 01/10/2008.
(doc 02).
Como muito bem observa a decisão aqui recorrida, a recorrente obteve o direito a
crédito das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, tendo promovido a habilitação do mesmo
através do Processo no 13609.000637/2009-45, cujo extrato encontra-se à fl. 68.
Observa-se que de fato existem dois “processos vinculados” ao referido processo
de habilitação, sendo (1) restituição da Contribuição para o PIS/Pasep - processo no
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902372/2013-06

13609.902371/2013- 53; e (2) ressarcimento de IPI - processo no 13609.902372/2013-06. Como
afirma a DRJ, é deste último processo que tratamos aqui.
Nesse sentido, corroboro com a afirmação da decisão de piso também no Recurso
Voluntário aqui analisado de que a partir de então “o que se retira dos autos são alegações
confusas e imprecisas”.
Quando se analisa a DCOMP apresentada e consequentemente o Despacho
Decisório proferido, verifica-se que o lastro creditório a suportar as compensações pleiteadas
refere-se ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. No entanto, o que se extrai da decisão
judicial que favorece o contribuinte nada tem a ver com tal tributo.
Assim afirma a Turma de Julgamento da DRJ Juiz de Fora em sua decisão:
Apenas para argumentar, poder-se-ia supor que a Manifestante, ao obter a
declaração de inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins defenda a tese de que a base de cálculo do IPI estaria também
indevidamente aumentada por incluir as referidas contribuições (parcialmente
indevidas).
Referido argumento não pode ser utilizado para suportar o pedido apresentado. Apenas
alegação genérica de que a base de cálculo do imposto estaria errada por conta de
erro fruto de entendimento jurisprudencial aplicável a outros tributos não resulta
no atendimento aos necessários requisitos de liquidez e certeza para que se
configurasse eventual pagamento indevido de IPI. Vale dizer, ainda que fosse
possível, em tese, reconhecer qualquer lastro creditório de IPI , haveria a necessidade de
demonstração dos reflexos da decisão judicial na escrituração do imposto e, ainda,
autorização daqueles que sofreram eventual ônus do imposto.
Nada disso há nos autos.
Enfim, por qualquer ângulo que se analise o pedido, nenhum elemento dos autos lhe
confere plausibilidade (grifos nossos).
Sendo assim, com base nos mesmos argumentos dos julgadores de primeira
instância, não vislumbro fundamentos para alterar a decisão de piso, devendo a mesma ser
mantida incólume quanto à questão de mérito aqui discutida.
Diante de todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902372/2013-06

Fl. 114
DF CARF MF
Original